Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-97.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pagamento realizado antes do vencimento e no valor total da fatura – Erro de digitação não atribuível à requerente. Impossibilidade de responsabilizar o consumidor por falha em prestação de serviço ocorrida em lotérica credenciada para recebimento de pagamentos.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pagamento realizado antes do vencimento e no valor total da fatura – Erro de digitação não atribuível à requerente. Impossibilidade de responsabilizar o consumidor por falha em prestação de serviço ocorrida em lotérica credenciada para recebimento de pagamentos. Valores já pagos novamente lançados nas faturas dos meses seguintes – obrigação de devolução dos valores pagos a maior. Inexigibilidade do débito configurada. Configurados, também, os danos morais decorrentes da inscrição desabonadora do nome da autora nos cadastros de inadimplência. Valor fixado em primeiro grau se mostra adequado para o caso concreto. Os juros aplicáveis ao valor indenizatório devem correr a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSO NÃO PROVIDO.